Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. BLOQUEIO DE VALORES. DESBLOQUEIO PARCIAL. MULTA DO ART. 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA RESTRITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, referente ao fornecimento do medicamento Lutécio-117, determinou a manutenção de valores bloqueados em conta judicial, a título de perdas e danos e astreintes, bem como a incidência da penalidade do art. 523, § 1o, do CPC. A agravante alegou início do tratamento e pleiteou o desbloqueio dos valores, ou, subsidiariamente, a redução do montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante do cumprimento parcial e tardio da obrigação; (ii) estabelecer se os valores bloqueados devem ser mantidos ou liberados, e em que medida; (iii) determinar se as astreintes fixadas comportam redução e se a multa do art. 523, § 1o, do CPC incide sobre perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento não se converte legitimamente em perdas e danos quando o bem da vida ainda pode ser alcançado, devendo a constrição patrimonial servir apenas como garantia do cumprimento da obrigação.
4. O cumprimento parcial e tardio da obrigação justifica a incidência de astreintes, mas não afasta a desproporcionalidade do valor arbitrado, passível de redução para evitar enriquecimento ilícito.
5. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC incide apenas sobre o valor das astreintes, pois não há débito decorrente de perdas e danos a ser executado.
6. O bloqueio judicial deve ser mantido apenas como garantia, com liberação proporcional ao cumprimento da obrigação de fazer, cabendo ao juízo de origem fiscalizar o desbloqueio paulatino.
7. O agravo interno resta prejudicado, em razão da decisão de mérito no agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento não pode ser convolada em perdas e danos quando ainda é possível alcançar o bem da vida pretendido.
2. As astreintes devem ser reduzidas quando desproporcionais à obrigação, evitando enriquecimento ilícito do credor.
3. A multa do art. 523, § 1o, do CPC incide apenas sobre o valor das astreintes, não havendo base para sua aplicação sobre perdas e danos inexistentes.
4. O bloqueio judicial deve funcionar como garantia do cumprimento da obrigação de fazer, liberando-se valores proporcionalmente à execução da obrigação.